Tribunal: TJBA
Processo: 8017107-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017107-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIA SORTO SOUZA Advogado(s): BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARCIAL DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS PRINCIPAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário. A agravante alega cobrança de juros remuneratórios abusivos, em desacordo com a taxa média divulgada pelo Banco Central, requerendo: (i) suspensão das parcelas finais do contrato; (ii) proibição de inclusão em cadastros de inadimplentes; e (iii) afastamento dos encargos moratórios. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de verossimilhança das alegações, pela insuficiência documental e necessidade de dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional, diante da alegação de juros abusivos em contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos apresentados pela agravante, especialmente a planilha comparativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, indicam plausibilidade da tese de cobrança abusiva, autorizando o deferimento parcial da tutela recursal. A jurisprudência do STJ (Tema 27) admite controle judicial das taxas de juros remuneratórios em hipóteses de onerosidade excessiva, mesmo na ausência de limitação legal. Há risco de dano de difícil reparação com eventual inscrição indevida em cadastros de inadimplência, o que justifica a suspensão dessa medida e dos encargos moratórios. A suspensão da exigibilidade das parcelas principais exige prova da quitação ou inexigibilidade, a ser verificada mediante perícia contábil, razão pela qual deve ser mantida a decisão nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a suspensão da cobrança de encargos moratórios e impedir a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplência, mantida a exigibilidade das obrigações principais. Teses de julgamento: "1. É admissível a intervenção judicial em cláusulas contratuais bancárias quando evidenciada, em juízo de cognição sumária, a desproporcionalidade dos encargos frente às taxas médias de mercado." "2. A suspensão da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos e a cobrança de encargos moratórios pode ser deferida quando presentes os requisitos da tutela de urgência." "3. A exigibilidade das parcelas principais depende de dilação probatória para análise da quitação ou revisão do contrato." Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.